Tribunal: TJDFT
Processo: 0721029-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721029-33.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB RECORRIDO: BARBARA GONÇALVES MARQUES VERAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUMENTO DE CONTRATO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSENTE PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1 – Ação monitória. Prova escrita. Na forma do art. 700, inciso I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o direito de exigir pagamento de quantia em dinheiro. 2 – Prova escrita. O documento produzido unilateralmente, quando suficiente para influir na convicção do julgador, é idônea para a monitória (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA). Há documentos que, pela sua natureza, são produzidos unilateralmente, como é o caso da nota promissória, do cheque, da nota fiscal, da ordem de serviço, etc. Contudo, a formalização de contrato não prescinde do acordo de vontades, expresso ou tácito, não presente no caso em exame. O instrumento contratual produzido com assinatura eletrônica apenas da instituição de ensino não é contrato, de modo que não serve ao que se propõe o rito monitório. 3 – Relação de direito material. Primazia do julgamento de mérito (art. 488 do CPC). A realização de exame vestibular sem formalização do contrato de prestação de serviços, sem inserção em plataforma de EaD e sem frequência às aulas não constitui fato suficiente para ensejar a obrigação de pagar. 4 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 700 do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil, sustentando que o acórdão vergastado exige formalidade não prevista em lei para comprovação da certeza e liquidez do crédito. Defende a inexigibilidade de assinatura física do devedor para apresentação de ação monitória, ao argumento de que bastaria prova escrita capaz de comprovar o débito, podendo ser usados contratos eletrônicos, histórico financeiro e registros acadêmicos para tal finalidade. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgados, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já pago. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação está não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 700 do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O documento de id 60726665 é um instrumento produzido unilateralmente pelo autor, sem qualquer registro de concordância da ré. Dele consta tão somente a assinatura eletrônica do prestador do serviço, o que inviabiliza que dele se extraia obrigações. A ré, consumidora, afirma que, em 2020, contando então com 36 anos de idade, e motivada por um anúncio veiculado pela instituição CEUB em suas plataformas de redes sociais, o qual promovia um "vestibular ONLINE para curso EAD", decidiu inscrever-se no referido processo seletivo. Afirma que: “Realizou a prova do vestibular online e foi aprovada, contudo, jamais prosseguiu com as tratativas, visto que, em virtude de sua própria condição congênita, não conseguiu avançar com os passos necessários como o cadastro na plataforma, efetivação da matrícula e assinatura do contrato.” Não há prova da prestação de serviços nem do cadastro em plataforma de ensino EaD. Desse modo, não se vislumbra elemento formal suficiente para o processamento do feito pela via do rito monitório por descumprimento ao disposto no art. 700, inciso I, do CPC (ID 63308922 - Pág. 3). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, ainda descaberia dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002